Tribunal: TJPA
Processo: 0816905-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816905-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. TETRAPLEGIA IRREVERSÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão de sua condição de tetraplegia irreversível, decorrente de lesões sofridas à época da prisão. A defesa alegou a iminência do trânsito em julgado e da expedição de mandado de prisão, sustentando a incompatibilidade entre a condição clínica do paciente e o cumprimento da pena em regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto, especialmente diante da alegação de grave enfermidade e da suposta inviabilidade do tratamento médico no ambiente prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a substituição da prisão em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar em caso de doença grave, desde que demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Os documentos médicos apresentados indicam a existência de tetraplegia irreversível, mas não comprovam de forma inequívoca a ausência de condições mínimas no sistema penitenciário estadual para prestar os cuidados necessários.

Inexiste nos autos laudo técnico oficial expedido pela Secretaria de Administração Penitenciária ou equipe médica do sistema prisional atestando a inviabilidade do cumprimento da pena em regime semiaberto.

A simples alegação de enfermidade grave, desacompanhada de prova categórica de que o ambiente prisional não pode atender às necessidades médicas do apenado, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar humanitária.

A concessão de habeas corpus preventivo não se presta a antecipar exame de condições de cumprimento da pena antes do início da execução penal, notadamente quando ausente o trânsito em julgado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de enfermidade grave e da absoluta impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

A ausência de laudo técnico oficial atestando a inviabilidade de custódia do apenado impede a concessão de prisão domiciliar, ainda que haja diagnóstico de condição médica grave.

A iminência da expedição do mandado de prisão, sem o trânsito em julgado da condenação, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus preventivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 117, II; Código Penal, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 259133 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.08.2025, DJe 03.09.2025.
STJ, AgRg no HC 825.713/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
,
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Débora Dayse Castro de Sousa, em favor de
RODRIGO CARVALHO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, objetivando assegurar ao paciente o direito de cumprir a pena em regime domiciliar humanitário, diante de sua condição clínica de tetraplegia irreversível e do iminente cumprimento de pena em regime semiaberto.

A impetração encontra fundamento na alegação de que o paciente foi condenado, por sentença prolatada nos autos do processo nº 0045535-24.2015.8.14.0401, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, sendo-lhe imposta, ainda, pena de multa equivalente a 120 dias-multa.

A defesa alega que, apesar de não haver trânsito em julgado formal da condenação, este seria iminente, diante da publicação da rejeição de embargos de declaração em agravo em recurso especial interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça, estando a execução penal prestes a ser iniciada com a expedição de mandado de prisão.

Argumenta que o paciente se encontra em estado de saúde gravemente debilitado, em razão de lesões ocasionadas por disparo de arma de fogo à época de sua prisão, que resultaram em tetraplegia irreversível. Tal condição exige cuidados contínuos, apoio para a realização de atos básicos de higiene, alimentação, locomoção, além de ambiente adaptado e monitoramento médico que, segundo a defesa, são absolutamente incompatíveis com o regime carcerário, inclusive o semiaberto.

Alega, ainda, que, desde a revogação da prisão preventiva em 2015, o paciente vem cumprindo medidas em liberdade, inclusive sendo assistido por familiares, tendo sua condição de saúde se agravado ao longo dos anos, apresentando úlceras pelo corpo, cirurgias recentes e necessidade de uso de equipamentos para evitar amputações.

Afirma que a execução da pena em regime semiaberto se mostra inviável, devendo ser substituída, com base no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, por prisão domiciliar humanitária, pelo menos até o início da execução da pena, momento em que poderá fazer os pedidos adequados.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar para que o cumprimento integral da pena ocorra em regime domiciliar.

Distribuídos os autos ao desembargador Pedro Pinheiro Sotero, este se reservou para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora. Em seguida, determinou sua redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção à pretérita distribuição do
habeas corpus
nº 0807631-92.2023.8.14.0000.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29318600). Acolhi a prevenção e indeferi a liminar (ID 29393982).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29530148).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A pretensão veiculada no presente habeas corpus centra-se na alegação de que o paciente, condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto, encontra-se em situação de extrema debilidade física em decorrência de tetraplegia irreversível, o que, segundo a impetração, tornaria inviável o cumprimento da pena no sistema prisional ordinário, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Conquanto a jurisprudência pátria admita, em situações excepcionais, a substituição da prisão em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar em casos de grave enfermidade, é necessário que reste cabalmente demonstrada não apenas a gravidade do quadro clínico do paciente, mas também a absoluta incompatibilidade entre suas necessidades médicas e os recursos do Estado para atendê-las no ambiente prisional:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMAMENTO PESADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA SITUAÇÃO HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário, o que não se verifica no caso concreto.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por razões humanitárias, exige prova cabal de que a paciente sofre de doença grave e que o tratamento é inviável no ambiente prisional, o que não restou demonstrado no caso.

(AgRg no HC n. 825.713/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

No caso em exame, embora constem nos autos laudos médicos e documentos que atestam a condição de saúde do paciente, a análise do conjunto probatório revela insuficiência na demonstração de que o sistema penitenciário estadual não dispõe de meios minimamente adequados para prestar a assistência necessária, sobretudo considerando que o regime fixado foi o semiaberto, regime que comporta maior flexibilidade estrutural e cuja execução pode ser ajustada à realidade da unidade prisional.

Ademais, inexiste nos autos parecer técnico oficial oriundo da Secretaria de Administração Penitenciária ou da equipe médica vinculada ao sistema de execução penal, no sentido de atestar a inviabilidade da custódia do paciente. Em outras palavras, não há evidência categórica de que a custódia, ainda que com adaptações razoáveis, comprometa, de forma irremediável, a dignidade ou a integridade física do paciente.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que o deferimento da prisão domiciliar, especialmente em sede de Habeas Corpus, exige prova inequívoca da inaptidão do sistema prisional para oferecer o tratamento exigido, ônus que não se desincumbiu a defesa nesta impetração. A mera alegação de enfermidade, mesmo grave, não é suficiente por si só para deslocar a execução da pena ao domicílio do apenado.

Destaco:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus que buscava a concessão de prisão domiciliar humanitária, por compreender que a recorrente não comprovou estar acometida com doença grave. A agravante reitera o pedido de prisão domiciliar, alegando ter doença de crohn e que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para seu tratamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária, especialmente quanto à comprovação de doença grave e à incapacidade do estabelecimento prisional de oferecer o tratamento adequado. III. Razões de decidir 3. O art. 117 da LEP autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar somente aos condenados em regime inicial aberto. 4. A jurisprudência do STF admite a prisão domiciliar humanitária às pessoas recolhidas em regime diverso do aberto em situações excepcionais, quando há comprovação de debilidade grave e de ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 5. Compete aos apenados o ônus de comprovar as hipóteses previstas no art. 117 da LEP. 6. A documentação médica apresentada não comprova que a agravante é acometida por doença grave que justifique a prisão domiciliar. 7. Não há evidências de que a unidade prisional não oferece condições adequadas para o acompanhamento e tratamento das moléstias da apenada. IV. Dispositivo e tese (...)

(HC 259133 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-09-2025

PUBLIC 03-09-2025)

Por fim, observo que não se verifica constrangimento ilegal manifesto decorrente da mera iminência da expedição do mandado de prisão, tampouco se pode admitir o
writ
como sucedâneo de agravo em execução, sobretudo quando o próprio título condenatório se encontra pendente de formalização do trânsito em julgado.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025